Tribunal: TCU
Processo: 020.949/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE repassados pelo FNDE/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, em desfavor de João Batista Cantanhede Martins, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE, no Município de Bequimão (MA), exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 14062/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no artigo 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; e 9.3. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao espólio de João Batista Cantanhede Martins .